Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015583-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESIO DE LIMA - CPF: 120.184.221-20 (AGRAVANTE), GERALDA NUNES DE MAGALHAES LIMA - CPF: 480.275.966-53 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), FLORESTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 37.506.235/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO TEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Execução de Título Extrajudicial, afastando a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o aresto foi omisso na análise da ausência de citação válida tempestiva, se a demora na citação pode ser atribuída ao exequente e, consequentemente, reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

A citação válida é indispensável para o desenvolvimento regular do processo. A demora na sua realização, quando atribuível ao exequente, não suspende nem interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/73 e do entendimento consolidado pelo STJ.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois exige a comprovação de que a demora na citação decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da justiça. No presente caso, ficou demonstrada a inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a Execução de Título Extrajudicial n. 0010148-67.2000.8.11.0041, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

A citação válida é imprescindível para interromper a prescrição, consoante estabelece o art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/73, vigente à época dos atos processuais;

A demora na citação imputável ao exequente não suspende nem interrompe o prazo prescricional, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando evidenciada a inércia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 219, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 924, V; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
n. 1.709.915/CE, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9-8-2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.468.234/GO, relator Min. Marco
Buzzi
, DJe de 24-4-2023; STJ, Súmula n. 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada.

Alegam que “
As premissas adotas no v. Acórdão embargado (Id. 252247708) para afastar a ocorrência da preclusão lógico-consumativa não correspondem à realidade fático processual, uma vez que existem sim decisões no processo que reconheceram a ausência de citação da Empresa Executada e devedora principal, fato que impede a rediscussão desta questão
”.

Apontam omissões e contradições no julgado.

Em síntese, aduzem que a Câmara não analisou aspectos relevantes relacionados à prescrição e aos critérios para fixação do prazo prescricional aplicável às duplicatas inadimplidas.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência dos vícios mencionados e requer a cominação de multa devido ao caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para a reanálise da matéria decidida.

Em regra, não possuem caráter substitutivo ou modificativo, mas sim
aclaratório
ou integrativo.

No acórdão ficou consignado que teria ocorrido o comparecimento espontâneo do embargante, uma vez que em 17-5-2011 ele juntou procuração sem poderes para receber citação, pediu a desconstituição da penhora, sem, contudo, opor Embargos à Execução.

Todavia, o voto não levou em conta que, ao responder ao pedido formulado, o credor afirmou que este não poderia ser acolhido, pois a parte nem sequer havia sido citada nos autos. Além disso, requereu a expedição de mandado de penhora e citação da parte (ID 26957382, 1º grau). Confira-se:

Posteriormente, em 23-9-2006, foi determinado que, diante da não localização dos executados e do arresto de bens, a citação deveria ser realizada por edital.

Assim, não há como considerar o comparecimento espontâneo da parte, especialmente em razão da manifestação do próprio credor nesse sentido.

Ademais, a jurisprudência recente do STJ estabelece que o executado não pode ser tido por citado apenas por peticionar para indicar bens à penhora.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.

1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes:
(...) É
que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação.
Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa"
(
EREsp
n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).

1.1.
No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora
. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti.

2. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.468.234/GO, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 18-4-2023, DJe de 24-4-2023).

Portanto, passo a analisar se na data da citação por edital (em 2006) o prazo prescricional já havia decorrido.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo legal, conforme os §§ 1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura deste feito.

A embargada ajuizou a Execução em fevereiro de 2000, buscando o recebimento de notas fiscais vencidas entre 15 e 17-12-1998, protestadas em 29-1-1999. Intimada a emendar a inicial, cumpriu a ordem tempestivamente. A citação foi determinada em 3-3-2000 (ID. 26957343, pág. 1).

Os executados anexaram nova planilha de cálculos retificada. Em 10-8-2000, o magistrado mandou intimar pessoalmente a embargada para manifestar se tinha interesse no prosseguimento da lide, sendo certificada sua inércia em 28-2-2001 (ID 26957367, pág. 1).

Só em 4-6-2004 os embargantes efetuaram depósito em atendimento ao mandado, o qual foi eficaz apenas em relação a Ésio de Lima no dia 28-6-2004 (ID 26957450, pág. 1).

Houve pedido de desentranhamento em 1º-9-2004, com a citação de Geralda Nunes Magalhães em 3-11-2004. Posteriormente foi pleiteado o arresto de bens em 18-7-2005, deferido em 17-8-2005. Por fim, em 2-5-2006 foi postulada a citação por edital dos embargantes.

Infere-se dos autos que a embargada não agiu com a devida presteza na tentativa de localizar os devedores, pois precisou ser intimada a dar andamento ao processo, e permaneceu inerte.

Dessa forma, como os títulos venceram no final de 1998 e o prazo prescricional para sua cobrança é trienal (art. 70 da LUG), a prescrição foi consumada em dezembro de 2001, quando nenhum dos devedores havia sido citado.

Portanto, não incide neste caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade deve ser acolhida, com a consequente extinção da Execução em virtude da prescrição.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, dou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015583-88.2024.8.11.0000, para acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a extinção da Execução de Título Extrajudicial n. 0010148-67.2000.8.11.0041, em tramitação na 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024